Tribunal: TJBA
Processo: 8020383-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020383-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES VIEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DE APOSENTADA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
) EM R$ 300,00/DIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE EM RELAÇÃO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR E À NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA ATINGIDA. LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de João Dourado/BA que, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 8001892-71.2022.8.05.0145),
concedeu a Tutela de Urgência
pleiteada pela Agravada,
MARIA DE LOURDES VIEIRA DE JESUS
, para determinar a suspensão dos descontos indevidos em sua conta e
fixou multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia
, limitada a 30 (trinta) dias.

II. Razões de decidir

A função da multa cominatória (
astreintes
), prevista no art. 537 do CPC, é
coercitiva
e
pedagógica
, visando garantir a efetividade da ordem judicial e vencer a resistência do devedor, não possuindo natureza indenizatória.

A revisão do valor fixado, mesmo que a qualquer tempo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), só se justifica quando o
quantum
for manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto.

A multa diária de R$ 300,00/dia, fixada contra uma instituição financeira de grande porte (Agravante) para compelir o cumprimento de uma obrigação de fazer de
baixa complexidade
(suspender débitos em sistema) e que visa proteger verba de
natureza alimentar
(Agravada aposentada), está em consonância com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
.

A limitação da multa a 30 (trinta) dias (teto máximo de R$ 9.000,00) coíbe o alegado enriquecimento ilícito da Agravada e demonstra a prudência do Juízo
a quo
, sendo o valor suficiente para forçar o Banco a cumprir a determinação em tempo hábil. A eventual acumulação da multa decorrerá, exclusivamente, da
recalcitrância
do Agravante em obedecer ao comando judicial.

O prazo concedido (10 dias) para o cumprimento da obrigação é mais do que razoável para uma instituição com a capacidade operacional do Agravante.

III. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:

O valor da multa cominatória (
astreintes
), fixado em sede de tutela provisória contra instituição financeira para obrigação de fazer de baixa complexidade (suspensão de descontos), deve ser proporcional à sua capacidade econômica e à urgência e relevância do bem jurídico tutelado.

A fixação de teto máximo para a multa e a determinação de prazo razoável para o cumprimento afastam a alegação de enriquecimento ilícito, sendo o
quantum
arbitrado suficiente para atingir a finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, Art. 537, § 1º.
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8020383-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e como parte agravada
MARIA DE LOURDES VIEIRA DE JESUS
:

ACORDAM os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, Ba 24 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator